Tribunal: STF
Processo: RE 1499947
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ENSINO MÉDIO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO LOCAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Pará:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA - FUNBOSQUE (ESCOLA BOSQUE). ATO ADMINISTRATIVO QUE EXTINGUIU VAGAS DO ENSINO MÉDIO ANULADO POR SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR NA ACP. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 205 DA CF; 7º E PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 7.722/94 E 4º, INCISO II, DA LEI Nº 7.747/95. A ESCOLA BOSQUE TEM A OBRIGAÇÃO LEGAL DE OFERTAR ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Sentença que determinou obrigação à FUNBOSQUE para que mantenha a disponibilidade de vagas e à efetivação de matrícula dos alunos residentes na ilha do Outeiro, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio; 2. Segundo o regime geral, entidade fundacional é um ‘patrimônio econômico personalizado e destinado a atingir uma finalidade específica’. 3. Criada pela lei municipal nº 7.747 de 02/01/1995 o Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque ‘Professor Eidorfe Moreira’ é uma Fundação com personalidade jurídica de direito público (art. 3º) cujos objetivos são: atuação e manutenção da Educação infantil e Escola de Primeiro Grau, em regime de tempo integral, com currículos próprios e ênfase para Educação Ambiental; atuação e manutenção da Escola de Segundo Grau, em tempo e atenção integral, em caráter profissionalizante; 4. Segundo o art. 13 da lei de criação da Fundação a oferta de vagas para discentes da Escola Bosque obedecerá, no que couber, à legislação vigente, federal, estadual e municipal e os programas e cursos de Educação Formal do Centro serão executados sob a orientação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC). 5. Entidade fundacional da administração indireta não é desvinculada do Poder Público instituidor e está sujeita ao controle administrativo embora possua autonomia, contudo, esse controle é de fim e resultado, e não sobre as opções de meio. 6. Como no regime de tutela administrativa não existe relação hierárquica entre o órgão controlador e o controlado, não estamos diante de uma relação de subordinação entre ambos, mas sim dos dois ao império da Lei (art. 37 da CF). 7. Não se vislumbra, no presente caso, a plausibilidade do direito alegado, na medida em que a vinculação entre a ESCOLA BOSQUE e a SEMEC não é de subordinação, de maneira que havendo direcionamento do Órgão gestor da educação no Município para medidas havidas por essenciais à universalização do ensino fundamental, por obvio que o órgão controlado deve aderir a essa política administrativa adotando na sua esfera de competência ações para o alcance desse desiderato, contudo, NÃO PODE, sob esse pretexto, afastar-se dos objetivos para os quais foi criada; de dizer, a ESCOLA BOSQUE deve manter ativo as turmas de ensino médio com oferta regular de vagas em atenção ao princípio da legalidade independentemente da Recomendação nº1/2018-MPPA/MPCMPA /MPF-PRDCPA; 8. Apelação conhecida e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em reexame” (fls. 1-2, e-doc. 40). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 22 e o § 4º do art. 24 da Constituição da República.



    Narra tratar-se de “ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará [que] visava anular o ato administrativo que extinguiu o ensino médio na Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (FUNBOSQUE)” (fl. 1, e-doc. 41).



    Sustenta que “se a lei local da FunBosque estabelece que deve ser ofertado o ensino médio e isso está em contradição com a lei de diretrizes e bases da educação e, ainda, assim, o acórdão mantém sua eficácia, isso pode estimular que outros entes façam o mesmo, aproveitando-se dessa interpretação que não se preocupa com a preservação da competência constitucional outorgada a cada ente político” (fl. 12, e-doc. 41).



    Assinala que “o acórdão reconheceu que o Município de Belém não atendeu as necessidades na sua área de atuação, na medida em que registrou que: ‘Em uma rápida análise do portal do MEC, especificamente nos indicadores do PNE (http://si-mec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php) é possível confirmar que o município de Belém alcançou 96,1% da meta de universalização do ensino fundamental e, preocupantes 52,1% da meta prevista para o percentual de pessoas com 16 anos com o ensino fundamental concluído’” (fl. 13, e-doc. 41).



    Argumenta que, “inobstante o referido aspecto, com base na lei da própria FunBosque que prevê o oferecimento do ensino médio entre suas diretrizes, o acórdão firmou a tese de que a referida fundação não poderia afastar-se de tal objetivo porque ele conta expressamente no artigo 3º da Lei Municipal 7.747/1995” (fl. 13, e-doc. 41).



    Salienta que, “ao firmar esse entendimento, o acórdão desconsiderou a competência da União para firmar as regras gerais a respeito das diretrizes e bases da educação, na medida em que acabou permitindo que a FunBosque, que faz parte da rede municipal de ensino, ofereça vagas para o nível médio em contradição a vedação estabelecida na lei de diretrizes e bases” (fl. 14, e-doc. 41).



    Ressalta que, “como a Lei da FunBosque era anterior (1995) a lei de diretrizes e bases (1996), o acórdão acabou dissentido do previsto no § 4º do artigo 24 da Constituição Federal que, também, foi maculado com a referida decisão. É que, em verdade, o próprio dispositivo legal municipal que estabelecia a possibilidade de que a Fundação Municipal oferecesse o nível médio encontra-se com a eficácia comprometida, pelo menos, até que o Município de Belém venha a alcançar a universalização pretendida pelo Plano Nacional de Ensino ou que a própria União modifique a vedação existente“ (fl. 14, e-doc. 41).



    Pede “o provimento do recurso para reformar o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público e julgar improcedente a ação civil pública, reconhecendo que sua conclusão julgou válida lei local contestada em face de lei federal, bem como que violou os artigos 22, inciso XXIV e § 4º do artigo 24 da Constituição Federal ao permitir a prevalência do disposto em lei municipal que está em contradição com a lei de diretrizes e bases da educação” (fl. 15, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A recorrente limitou-se a asseverar, no recurso extraordinário, que “a questão possui repercussão geral, na medida em que ultrapassa o mero interesse das partes, seja porque houve violação das normas que estabelecem as competências legislativas da União e dos Municípios, seja porque estimula que se burle uma lei geral com a edição de leis locais estabelecendo objetivos diversos ou distantes, o que, em última ratio, pode prejudicar até o direito à educação e a repartição de competências que foi adotada para que essa garantia fundamental fosse melhor atendida em prol da população” (fl. 12, e-doc. 41).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.939-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Estadual 4.006/87, modificada pela LCE 109/1997), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.410.977-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da recorrente não prosperaria.



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Em apertada síntese o Ministério Público ajuizou ACP com a finalidade de obstar a concretização de ato(s) administrativo(s) que extinguiram/limitaram a disponibilidade de vagas para o ensino médio na Escola Bosque e que a ESCOLA BOSQUE fosse obrigada a disponibilizar 70 vagas para o 1º ano do ensino médio integral para atender à demanda dos alunos da comunidade interessados em cursar o ensino médio. (...)



    Quanto a obrigação do Município à disponibilização de vagas para o ensino médio, sabemos que a CF/88 estabeleceu a educação como direito social cuja implementação é de competência comum da União, Estados e Municípios: 



    ‘Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 



    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:



    (...) V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;’ 



    Não obstante a competência comum, a própria Carta estabeleceu um regime de prioridades na distribuição das competências em matéria de educação, segundo o qual compete ao município, em caráter prioritário, a organização do ensino fundamental e da educação infantil, a teor do preconizado pelo art. 211: 



    ‘Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 



    § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 



    § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 



    § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 



    § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. 



    § 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.’



      Ao regulamentar a disposição constitucional em espeque, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) condicionou a atuação do município nos demais níveis de ensino ao atendimento pleno das necessidades de sua área de competência: 



    ‘Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 



    I - Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 



    II - Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 



    III - Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 



    IV - Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 



    V - Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 



    VI - Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.



    Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.’



    Nesse diapasão, é de se concluir que a obrigação imponível ao Município em matéria de educação deve levar em conta a priorização estabelecida pela Constituição e pela legislação federal, além da verificação do pleno cumprimento das necessidades demandadas pela educação infantil e pelo ensino fundamental.



    Portanto, para que se admita a responsabilização pelo eventual descumprimento das necessidades relativas ao ensino médio, exige-se que o Município atue nesse nível educacional, por haver atendido, de forma plena, às demandas que lhe são impostas em caráter prioritário pela Constituição da República e pela LDB.



    Ocorre que, pelo teor da própria inicial e pelo que se extrai dos documentos ID2571307, essa não é a situação vivenciada pelo Município de Belém. Em uma rápida análise do portal do MEC, especificamente nos indicadores do PNE (http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php) é possível confirmar que o município de Belém alcançou 96,1% da meta de universalização do ensino fundamental e, preocupantes 52,1% da meta prevista para o percentual de pessoas com 16 anos com o ensino fundamental concluído.



    Embora as estatísticas oficiais apontem a urgência de esforços para o cumprimento das metas de universalização no ensino fundamental em Belém, devo reconhecer, pelo menos em parte, valido o argumento do SINTEPP, quando afirma, ainda que a Recomendação nº1/2018-MPPA/ MPCMPA/MPF-PRDCPA tenha correlação com as atividades desenvolvidas na Escola Bosque, não implica na exoneração de oferta de vagas para o ensino médio e técnico. 



    Corrobora o argumento do sindicato o exemplo de Porto Alegre – RS, que também não atingiu as metas do PNE, embora em melhor situação que Belém, mesmo assim no seu universo de 56 escolas, 2 delas oferecem vagas para o ensino fundamental e médio.



    De toda forma conclui-se que embora não lhe seja proibida a gestão do ensino médio não é razoável impor ao Município da obrigação de criar/manter vagas aos alunos que ingressem neste nível de educação, diferentemente da obrigação imposta no tocante ao dever de garantia da existência de vagas e matrícula dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, assegurada a responsabilização dos gestores no caso de descumprimento. 



    2- A VINCULAÇÃO DA ESCOLA BOSQUE EM RELAÇÃO A GESTÃO DA EDUCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 



    De início é preciso delimitar a natureza jurídica da requerida ESCOLA BOSQUE.



    Criada pela lei municipal nº 7.747 de 02/01/1995 o Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque ‘Professor Eidorfe Moreira’ é uma Fundação com personalidade jurídica de direito público (art. 3º) cujos objetivos são: atuação e manutenção da Educação infantil e Escola de Primeiro Grau, em regime de tempo integral, com currículos próprios e ênfase para Educação Ambiental; atuação e manutenção da Escola de Segundo Grau, em tempo e atenção integral, em caráter profissionalizante; e atuação e manutenção, por meios próprios ou por convênios e acordos a serem celebrados com outras instituições, nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais de cursos, oficinas, encontros e programas de educação formal e não formal, assim entendidos os projetos de pesquisas e de atendimento comunitário em todas as áreas do conhecimento que envolvam o estudo do meio-ambiente (art. 4º e incisos I, II e III).



    Segundo o art. 13 da lei de criação da Fundação a oferta de vagas para discentes da Escola Bosque obedecerá, no que couber, à legislação vigente, federal, estadual e municipal e os programas e cursos de Educação Formal do Centro serão executados sob a orientação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).



    Diante das informações acima, delimitada a natureza jurídica da requerida, cumpre avaliar a extensão do vínculo obrigacional da Fundação em relação a política pública educacional do Município gerida pela SEMEC. Segundo o regime geral, entidade fundacional é um ‘patrimônio econômico personalizado e destinado a atingir uma finalidade específica’. 



    Assim pode-se afirmar com segurança que são requisitos inerentes ao conceito de fundação: (a) existência de patrimônio; (b) afetação a um determinado fim social; (c) personalização do patrimônio; (d) tutela do Poder Público.



    Sobre o patrimônio de uma fundação uma das características pertinentes ao caso sob exame é que ele, patrimônio, seja suficiente para o fim que se pretende lhe emprestar, isto é, os bens atribuídos para a constituição de uma fundação devem ser livres de qualquer ônus ou gravame, a fim de permitir que sejam utilizados em sua integralidade para cumprir o desiderato proposto com a criação da entidade fundacional. 



      Quanto a afetação ao um determinado fim social nada mais é senão a criação de um vínculo de causa e efeito, ou seja, cria um patrimônio afetado a um determinado fim. 



    A personalização do patrimônio é a aptidão legal para adquirir direitos e para assumir obrigações. 



    É a personalidade jurídica que definirá a sua autonomia para a concretização das atividades que visa desencadear.



    Por fim, quanto a tutela do Poder Público podemos afirmar que sendo fim social o elemento essencial de uma Fundação, nada mais razoável que o próprio poder público instituidor assegure que a entidade está atendendo aos objetivos para o qual foi criada, máxime porque a finalidade prevista quando da sua criação, em regra, é inalterável.



    Temos então que a entidade fundacional da administração indireta não é desvinculada do Poder Público instituidor e está sujeita ao controle administrativo embora possua autonomia, contudo, esse controle é de fim e resultado, e não sobre as opções de meio.



    É nesse contexto que se desenvolve a relação jurídica de vinculação, a qual se distingue substancialmente da relação de subordinação, porque esta última baseia-se em uma relação de hierarquia que envolve necessariamente a existência da figura do subordinado. 



    Como no regime de tutela administrativa não existe relação hierárquica entre o órgão controlador e o controlado, não estamos diante de uma relação de subordinação entre ambos, mas sim dos dois ao império da Lei (art. 37 da CF). 



      Percebe-se então que a vinculação entre a ESCOLA BOSQUE e a SEMEC não é de subordinação, de maneira que havendo direcionamento do Órgão gestor da educação no Município para medidas havidas por essenciais à universalização do ensino fundamental, por obvio que o órgão controlado deve aderir a essa política administrativa adotando na sua esfera de competência ações para o alcance desse desiderato, contudo, NÃO PODE, sob esse pretexto, afastar-se dos objetivos para os quais foi criada; de dizer, a ESCOLA BOSQUE deve manter ativo as turmas de ensino médio com oferta regular de vagas em atenção ao princípio da legalidade independentemente da Recomendação nº 1/2018-MPPA/ MPCMPA/MPF-PRDCPA.



    Antes os fundamentos acima, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença recorrida” (fls. 3-6, e-doc. 40).



    6. Dispõe-se no art. 205 da Constituição da República ser a educação “direito de todos e dever do Estado e da família”, devendo ser “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.



    No art. 208 da Constituição se reforça o dever do Estado, da família e da sociedade na promoção do direito à educação da criança, do adolescente e do jovem, nestes termos: 



    “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (…) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”.



    José Afonso da Silva ensina ser a educação direito fundamental do homem, sendo dever do Estado aplicar recursos específicos na área, para efetivamente garantir esse serviço público essencial. Confira-se:



    “A Constituição de 1988 eleva a educação ao nível dos direitos fundamentais do homem, quando a concebe como um direito social (art. 6º) e direito de todos (art. 205), que, informado pelo principio da universalidade, tem que ser comum a todos. A situação jurídica subjetiva completa-se com a cláusula que explicita o titular da obrigação contraposta àquele direito, constante do mesmo dispositivo, segundo a qual a educação ‘é dever do Estado e da família’. Vale dizer: todos têm o direito à educação, e o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a família. Isso significa, em primeiro lugar, que o Estado tem que se aparelhar para fornecer, a todos, os serviços educacionais, oferecer ensino, de acordo com os princípios e objetivos estatuídos na Constituição. Essas normas constitucionais - repita-se - têm, ainda, o significado jurídico de elevar a educação à categoria de serviço público essencial, que ao Poder Público impende possibilitar a todos - de onde a preferência constitucional pelo ensino público, pelo quê a iniciativa privada, nesse campo, embora livre, é, no entanto, secundária e condicionada (arts. 209 e 213). A consecução prática dos objetivos da educação, consoante o art. 205 - pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho requer que o Poder Público organize os sistemas de ensino público, para cumprir com seu dever constitucional para com a educação, mediante prestações estatais que garantam, no mínimo, os serviços consignados no art. 208. Esse dever estatal com a educação implica que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cada qual com seu sistema de ensino, em regime de colaboração mútua e reciproca, destinem, anualmente, recursos específicos para o financiamento dos serviços educacionais, num mínimo não inferior às percentagens previstas no art. 212 da CF” (SILVA, José Afonso. “Comentário ao art. 205.” in Comentário Contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo:Malheiros, 2009, p. 785).



    7. No art. 211 da Constituição da República, fixa-se a competência dos Municípios para atuarem, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (§ 2º do art. 211), estabelecendo-se que a organização dos sistemas de ensino deve ser promovida em regime de colaboração entre todos os entes federados:



    “Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 



    § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 



    § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.



    § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 



    § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório”. 



    Extrai-se, portanto, do texto constitucional que, embora os Municípios devam atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, nada impede que esses entes viabilizem a oferta do ensino médio e superior.



    A colaboração entre os entes federados na prestação de política pública educacional constitui dever inerente ao federalismo cooperativo.



    Na espécie vertente, ao instituir a Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque – FUNBOSQUE, o Município concretiza e efetiva o direito fundamental à educação, não desbordando de sua competência legislativa, pois o Supremo Tribunal Federal assentou ser necessário viabilizar “o prestígio das iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses de ofensa expressa e inequívoca de norma da Constituição de 1988” (ADI n. 2.663, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.5.2017).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 3.694, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE REGULAMENTA O § 1º DO ART. 235 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL QUANTO À OFERTA DE ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Competência concorrente entre a União, que define as normas gerais e os entes estaduais e Distrito Federal, que fixam as especificidades, os modos e meios de cumprir o quanto estabelecido no art. 24, inc. IX, da Constituição da República, ou seja, para legislar sobre educação. 2. O art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República enfatiza a competência privativa do legislador nacional para definir as diretrizes e bases da educação nacional, deixando as singularidades no âmbito de competência dos Estados e do Distrito Federal. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 3.699/DF, de minha relatoria, DJe 29.6.2007).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A PROFESSORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (ART. 24, IX, DA CRFB/88). COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/88). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 2º, XII, ‘g’, da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM EFEITOS EX NUNC. 1. O princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada e centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. 2. A prospective overruling, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, possibilita ao Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima facie em casos de litígios constitucionais em matéria de competência legislativa, viabilizando o prestígio das iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses de ofensa expressa e inequívoca de norma da Constituição de 1988. 3. A competência legislativa de Estado-membro para dispor sobre educação e ensino (art. 24, IX, da CRFB/88) autoriza a fixação, por lei local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo a professores, em aprimoramento do sistema regional de ensino. 4. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição e como disciplinado pela Lei Complementar nº 24